Tribunal: TJMT
Processo: 1011427-23.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011427-23.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Defensoria Pública, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LAURINDA ORTOLAN - CPF: 773.205.061-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LAURINDA ORTOLAN - CPF: 773.205.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO DE SAÚDE
CONTRA ENTES
PÚBLICOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação da Defensoria Pública contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento domiciliar Home
Care
, porém negou condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da instituição.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando vencedora em demanda ajuizada
contra entes
públicos que integram; e (
ii
) qual a forma de arbitramento em ações que pleiteiam prestações de saúde.

III. R
azões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 de Repercussão Geral, definiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, sendo os valores destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, estabeleceu que nas demandas de saúde contra o Poder Público os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, considerando-se os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sem aplicação do § 8o-A do mesmo dispositivo.

5. A aplicação dos parâmetros legais do grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido orienta o arbitramento equitativo em patamar adequado à complexidade da demanda e resultado alcançado.

IV. D
ispositivo e tese

6. Apelação cível provida para condenar solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, arbitrados por equidade em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:
"Nas ações de saúde
contra entes
públicos, é devida condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando vencedora, aplicando-se o arbitramento por apreciação equitativa com base nos critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; Lei Complementar n. 80/94, art. 4o, XXI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1.313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente ação de obrigação de fazer visando o fornecimento de tratamento domiciliar Home
Care
, porém não condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

A demanda originária objetivava compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra ao fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade Home
Care
, com equipe médica, cuidados de enfermagem, nutricionista e fisioterapeuta para pessoa assistida pela Defensoria Pública.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito constitucional à saúde e determinando o fornecimento do tratamento pleiteado. Contudo, no capítulo referente aos ônus sucumbenciais, deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fundamentando a decisão na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e na Emenda Constitucional n. 80/2014, sob o argumento de que haveria incompatibilidade decorrente da atuação contra pessoa jurídica de direito público à qual a instituição pertence.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a decisão merece reforma no tocante à não fixação de honorários sucumbenciais, argumentando que: (i) possui legitimidade para figurar como terceiro prejudicado; (
ii
) a legislação específica (Lei Complementar n. 80/94, art. 4o, XXI) expressamente autoriza o recebimento de verbas sucumbenciais; (
iii
) a Emenda Constitucional n. 80/2014 não vedou tal percepção; e (
iv
) os honorários destinam-se ao Fundo Especial de Despesa, não integrando a remuneração dos membros.

Requer o provimento do recurso para condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Os apelados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Legitimidade recursal da
D
efensoria
P
ública

Inicialmente, cumpre reconhecer a legitimidade da Defensoria Pública para interpor o presente recurso na condição de terceiro prejudicado, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil. A questão dos honorários advocatícios constitui interesse jurídico autônomo da instituição, conforme expressa previsão legal no art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94.

Direito da Defensoria Pública aos
honorários sucumbenciais

A questão controvertida encontra-se definitivamente pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Tema 1.002 de Repercussão Geral, o Pretório Excelso fixou tese vinculante estabelecendo que:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Esta decisão superou definitivamente o entendimento consagrado na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a autonomia funcional e orçamentária da Defensoria Pública, consolidada pela Emenda Constitucional n. 80/2014, afasta qualquer alegação de confusão patrimonial que pudesse obstar a condenação sucumbencial.

O fundamento dessa orientação reside no reconhecimento de que a Defensoria Pública, embora integre a estrutura estatal, possui personalidade jurídica distinta e finalidade institucional específica voltada à assistência jurídica integral dos necessitados. Os honorários sucumbenciais não se destinam ao enriquecimento pessoal dos membros, mas sim ao fortalecimento institucional mediante aplicação em fundo específico destinado ao aparelhamento e capacitação.

A Lei Complementar n. 80/94, em seu art. 4o, XXI, expressamente prevê como função institucional da Defensoria Pública
:

"executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores."
.

Forma de arbitramento dos honorários em ações de saúde

Definida a devida condenação em honorários sucumbenciais, resta analisar a forma de seu arbitramento. A matéria encontra-se igualmente pacificada pela jurisprudência superior através do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."
.

A fundamentação desta tese reside na natureza peculiar das ações de saúde. Nas demandas que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência ordena o cumprimento de obrigação de fazer ou dar coisa incerta (fornecimento de medicamento, realização de exame, intervenção médica). Embora as prestações tenham conteúdo econômico, não se transferem ao patrimônio do beneficiário, de modo que o valor do procedimento ou medicamento não pode ser considerado como proveito econômico obtido.

Assim, descarta-se a hipótese legal preferencial prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, que determina o arbitramento sobre o valor da condenação. Sucessivamente, embora seja possível aplicar percentual sobre o valor da causa, o § 8o do mesmo artigo dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

As ações de saúde enquadram-se nesta última categoria porque o valor atribuído à causa, alto ou baixo, não é essencial ao conflito
. O que importa é a necessidade da prestação de saúde para preservação da vida ou qualidade de vida do postulante, independentemente do custo específico do tratamento.

A equidade permite corrigir arbitramentos inadequados e possibilita padronização em demandas repetitivas. Ademais, a interpretação restritiva do § 8o-A do art. 85 justifica-se para não onerar excessivamente o Estado em setor onde os recursos já são reconhecidamente insuficientes, nem impor ao cidadão o dilema entre litigar arriscando sucumbência que comprometa seu patrimônio ou resignar-se com a negativa de tratamento necessário.

Critérios para arbitramento equitativo dos honorários

Definida a aplicação do critério equitativo previsto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, impõe-se analisar os parâmetros legais para seu arbitramento. O § 2o do mesmo dispositivo estabelece os elementos norteadores da fixação, aplicáveis por analogia ao arbitramento equitativo: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, a análise desses critérios revela: quanto ao grau de zelo profissional, a atuação da Defensoria Pública foi tecnicamente adequada e resultou em integral procedência da demanda; quanto ao lugar de prestação do serviço, trata-se de comarca do interior do Estado; quanto à natureza e importância da causa, envolve direito fundamental à saúde de pessoa em situação de vulnerabilidade socioeconômica; quanto ao trabalho realizado, houve regular tramitação processual com apresentação de peças técnicas apropriadas; e quanto ao tempo exigido, o feito tramitou por prazo razoável até o julgamento de procedência.

Sopesados os critérios legais e as peculiaridades do caso, considerando a natureza da demanda, a complexidade moderada da questão jurídica, o resultado alcançado e a necessidade de estabelecer parâmetro adequado para casos similares, arbitro os honorários advocatícios em
R$ 3.000,00
.

Quanto à responsabilidade pelo pagamento, aplicam-se as disposições do art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil. Considerando que ambos os entes públicos sucumbiram integralmente na demanda e que a competência para prestação de serviços de saúde é comum entre Estado e Município, a responsabilidade deve ser rateada proporcionalmente entre os demandados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, os quais arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, cabendo a cada ente o pagamento de 50% do valor total.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025